Tribunal: TJMMG
Processo: 0002434-11.2018.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0002434-11.2018.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 05/03/2024 Publicação: 13/03/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – USO DE DOCUMENTO FALSO – ART. 315 DO CPM – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECONHECIMENTO – CONCURSO MATERIAL – A PRESCRIÇÃO OPERA-SE PELA PENA CONCRETA APLICADA PARA CADA CRIME ISOLADAMENTE CONSIDERADO – ART. 125, § 3º, CPM – SÚMULA 497 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – DATA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Júlio César Pereira da Silva e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao presente recurso, para declarar extinta a punibilidade do recorrente, em razão do transcurso do prazo de prescrição da pretensão punitiva estatal. RELATÓRIO Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por Júlio César Pereira da Silva em face da sentença de primeiro grau que o condenou a uma pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de uso de documento falso, previsto no art. 315 do Código Penal Militar (CPM). A sentença considerou a prática de crimes imputados em processo anexo, reconhecendo o contexto de continuidade delitiva. Narra a denúncia (Evento 3, DENUNCIA2), recebida em 30/05/2019 (Evento 3, OFER_MP4), que: Consta dos autos que, no dia 26 de julho de 2018, na Praça João Guimarães Rosa, s/n. - Complexo Santa Cecília, no município de Barbacena/MG, o denunciado fez uso de documento particular falsificado ou adulterado. Conforme apurado, o denunciado apresentou atestado médico ao Núcleo de Atenção Integral à Saúde - GRS/NAIS/13ª RPM, oriundo da Santa Casa de Misericórdia, com 03 (três) dias de licença. Ocorre que, após análise do referido documento, constatou-se que houve sinais de adulteração na data em que se iniciaria a licença, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 haja vista que esta começaria no dia 20 de julho de 2018 e, após rasura, passou a constar o dia 26 de julho de 2018 (doc. e fls. 52). Conforme resultado do laudo pericial (fls. 48/51): 'Na varredura técnica efetuada no documento questionado onde foi constato que o retro citado atestado apresentava duas anomalias no campo data, onde a primeira presente no documento é 20/07/2018, com auxílio de outra caneta com tonalidade diferente o número 20 foi transformado em 26, conforme explicita as fotografias anexas' Diante do exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 315 (uso de documento falso) do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja o mesmo citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couber. Em audiência realizada em 23/09/2019, o Ministério Público ofereceu o benefício da suspensão condicional do processo, por 02 (dois) anos, ao acusado, que aceitou (Evento 03, PEÇAS DIGITALIZADAS5, fls. 8/9). O benefício da suspensão condicional do processo foi posteriormente revogado, em 28/02/2020 (Evento 03, PEÇAS DIGITALIZADAS5, fls.35), a pedido do Ministério Público, por ter sido o acusado processado pela prática de outros crimes (Evento 03, PEÇAS DIGITALIZADAS5, fls. 27). Foram inquiridas, em audiência, as seguintes testemunhas arroladas pelo Ministério Público (Evento 4): Mônica Cristina Guimarães da Silva, 1º Ten PM QOS (ÁUDIO/VÍDEO1; ÁUDIO/VÍDEO2; ÁUDIO/VÍDEO3) e Daniela Renata Silva, 2º Sgt PM QPE (ÁUDIO/VÍDEO4; ÁUDIO/VÍDEO5; ÁUDIO/VÍDEO6). No Evento 54, o acusado requereu o reconhecimento da competência da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) nos Autos n. 00031840720189130003, em trâmite na 3ª AJME, com o envio do processo à 1ª AJME, em razão da prevenção deste juízo, bem como pugnou pela extinção de um dos processos criminais, em face do bis in idem. Argumentou que se trata de imputação de atos ilícitos supostamente praticados em continuidade delitiva, apurados em dois inquéritos distintos instaurados pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG): 114.634/2018-IPM/9ªRPM, que se refere ao fato ocorrido no dia 26/07/2018, autuado em 18/09/2018 pelo juízo da 1ª AJME (Autos n. 0002434112018913000), que recebeu a denúncia em 30/05/2019; e 108.754/2018-IPM/13ªRPM, que engloba fatos ocorridos entre os dias 30/04/2018 e 10/08/2018, distribuído em 07/12/2018 ao juízo da 3ª AJME (Autos n. 00031840720189130003), que recebeu a denúncia em 09/04/2018. No Evento 65, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido do acusado, sob o fundamento de que inexiste conexão probatória entre os crimes e, ainda, de que este são de mesma natureza; "não se encontra presente o requisito da sequência necessária a que alude o art. 80 do CPM, visto que os demais crimes praticados pelo acusado não se constituem desdobramentos lógicos do primeiro, demonstrando a existência de unidade de desígnios". TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em audiência (Evento 73), o Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade de votos, decidiu indeferir o requerimento da defesa, por entender que o presente feito (n. 0002434-11.9.13.0001) não guarda relação de continência ou conexão com aquele que tramita na 3ª AJME (n. 0003184-07.2018.9.13.0003). No mesmo evento, foi inquirida a testemunha arrolada na denúncia: Sr. Delmar Camelo de Oliveira (Evento 73, VÍDEO3). Intimada, a defesa do acusado declarou não ter prova testemunhal a ser produzida (Evento 78, MANI1). Em audiência, foi realizado o interrogatório do acusado (Evento 97, VÍDEO3). No Evento 100, a defesa do acusado requereu que o juízo procedesse à juntada dos depoimentos das testemunhas acostados aos Autos n. 0003184- 07.2018.9.13.0003, bem como expedisse ofício ao Núcleo de Assistência Integrada a Saúde/13º Região de Polícia Militar (RPM) ou à Junta Central de Saúde da PMMG, para fornecimento da perícia psicopatológica que constatou sua incapacidade mental. Caso indeferidos os pedidos, pugnou para que fosse concedido o prazo de 40 (quarenta) dias úteis para promover tais diligências. Em decisão constante do Evento 103, foram indeferidos pelo juízo da 1ª AJME, os pedidos formulados pela defesa, sob o fundamento de que as diligências requeridas "podem ser desempenhadas pelo próprio denunciado, sendo que cabe ao juízo diligenciar somente quando a parte interessada não tenha condições de produzir a prova que deseja", e, ainda, de que a concessão do prazo solicitado pela defesa prejudicaria o regular andamento do feito. No despacho constante do Evento 107, foi determinada a remessa do feito à 3ª AJME, em vista da decisão proferida no Conflito de Jurisdição n. 2000157-83.2021.9.13.0000. No julgamento do aludido conflito de jurisdição, o Pleno deste eg. Tribunal decidiu pela competência da 3ª AJME para o processamento e o julgamento das Ações Penais n. 0003184-07.2018.9.13.0003 e n. 0002434-11.2018.9.13.0001. No Evento 116, a defesa do acusado requereu a extinção dos Autos de n. 0002434-11.2018.13.0001 e, por consequência, o aditamento da denúncia, para que haja único processo criminal, com vistas a regularização do feito, bem como a nulidade do interrogatório realizado naquele processo. Os pedidos foram indeferidos pelo juízo da 3ª AJME (Evento 123), por ausência de previsão legal e de prejuízo à defesa. O interrogatório do acusado foi realizado em audiência (Evento 171, (ÁUDIO/VÍDEO3). Na fase do art. 428 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público manifestou-se pela apresentação de alegações finais orais, em plenário (Evento 177). O réu apresentou suas alegações finais escritas (Evento 234). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A sessão de julgamento realizada em 23/03/2023 (Evento 235) pelo Conselho Permanente de Justiça, cuja decisão foi pela procedência parcial da ação penal militar, foi homologada pelo juízo da 3ª AJME (Evento 237). A sentença considerou também a imputação formulada nos Autos n. 0003184-07.2018.9.13.0003, reconhecendo a continuidade delitiva entre os crimes praticados (Evento 241), condenou o acusado a uma pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto. Irresignada, a defesa do condenado interpôs, tempestivamente, recurso de apelação (Evento 249) pleiteando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Alega o apelante, em suas razões, que, embora tenha sido denunciado pelos crimes previstos nos artigos 311 (falsificação) e 315 (uso de documento falso), ambos do CPM, foi condenado apenas pela prática deste último, a uma pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses que prescreve em 4 (quatro) anos, nos termos do art. 125, inc. IV, e §§1º e 3º, do CPM. Segundo o apelante, ofertada a suspensão condicional do processo em 23/09/2019 (Evento 03, PEÇAS DIGITALIZADAS5, fls. 8/9), a qual foi revogada em 28/02/2020 (fls. 35/36), o feito ficou suspenso por 6 (seis) meses. Sustenta o apelante que a denúncia foi recebida em 30/05/2019 e a sentença publicada em 14/12/2023, de modo que o lapso existente entre os dois eventos é 56 (cinquenta e seis) meses, ou seja, 4 (quatro) anos) e 8 (oito) meses. Assim, subtraindo-se o período de suspensão de 6 (seis) meses, restam 50 (cinquenta) meses, que compreendem 4 (quatro) anos e 02 (dois) meses, configurando a prescrição. Em suas contrarrazões recursais (Evento 254), o Ministério Público se manifesta pela procedência das razões da defesa, pugnando para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, com base na seguinte argumentação: [...] 35. Considerando a referida pena concreta aplicada ao fim dos cálculos, os delitos prescreveriam em 04 (quatro) anos, conforme prevê o inc. VI do art. 125 do CPM. 36. Deste modo, como entre os marcos interruptivos da prescrição (recebimento da denúncia – 30/05/2019; e sentença condenatória recorrível – 14/12/2023) passaram-se mais de 04 (quatro) anos, a prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente teria ocorrido, razão pela qual deveria ser reconhecida. 37. Em análise ao argumento, o Ministério Público manifesta que assiste razão à Defesa Técnica. Entretanto, é necessário realizar alguns apontamentos. 38. O § 3º do art. 125 do CPM prevê que “no caso de concurso de crimes ou de crime continuado, a prescrição é referida, não à pena unificada, mas à de cada crime considerado isoladamente.” 39. Em outras palavras, o que o dispositivo prevê é que, no caso da aplicação da regra do crime continuado, não deve ser considerada TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 a pena obtida para fins de analisar a ocorrência da prescrição, mas sim a pena de cada crime isoladamente considerada, antes de serem unificados num cálculo só. 40. No caso em comento, a pena a ser considerada para fins do cálculo da prescrição seria a pena provisória de 01 (um) ano, que foi aplicada aos 04 (quatro) crimes de uso de documento falso isoladamente considerados, antes de serem divididos em blocos de continuidade delitiva. 41. Resta claro que, ainda assim, a prescrição intercorrente teria ocorrido, tendo em vista que o prazo prescricional continuaria a ser de 04 anos, em observância à regra do inc. VI do art. 125 do CPM2, e que entre a data do recebimento da denúncia e da sentença condenatória recorrível o referido lapso temporal teria transcorrido. 42. Cabe ainda apontar que o apelante foi beneficiado com a suspensão condicional do processo de 23/09/2019 (fl. 8, Evento 3, “Peças Digitalizadas 5”) até 28/02/2020 (fl. 35, Evento 3, “Peças Digitalizadas 5”), período em que o prazo prescricional ficou suspenso em observância ao art. 89, § 6º da Lei n. 9.099/95. 43. Ainda assim, a suspensão do prazo não ocorreu por lapso temporal suficiente a ensejar reflexos nos cálculos delineados acima. Conforme demonstrado no esquema abaixo, ainda que desprezado o prazo de suspensão da prescrição, teriam transcorrido 04 anos, 1 mês e 10 dias entre os marcos interruptivos vislumbrados neste caso. Remetidos os autos para este eg. Tribunal, a senhora procuradora de justiça com atribuições neste eg. Tribunal, em seu parecer (Evento 10), opinou pelo conhecimento e pelo seu desprovimento, mantendo-se integralmente a sentença condenatória de 1ª instância. Alega a eminente procuradora de justiça, com amparo em julgados dos tribunais superiores, que, no âmbito da Justiça Militar, e nos termos do art. 125, §5º, inc. II, do CPM, a interrupção do prazo prescricional não ocorre com a publicação da sentença condenatória, mas no momento do anúncio do resultado condenatório pelo órgão colegiado, ou seja, na exata data da sessão de julgamento, em que a decisão foi anunciada, se tornou pública e recorrível. Assim, argumenta a senhora procuradora de justiça não ter ocorrido a prescrição punitiva, pois: No caso em questão, considerando que a denúncia foi recebida em 30/05/2019 (evento 3 - OFER_MP4), o processo permaneceu suspenso de 23/09/2019 a 28/02/2020 (evento 3 - PEÇAS DIGITALIZADAS5 - fls. 08 e 35) e se realizou a sessão de julgamento no dia 23/03/2023 (evento 235), transcorreram aproximadamente 3 anos e 5 meses, logo, menos do que 4 anos entre os dois marcos interruptivos da prescrição, quais sejam, a instauração do processo e a condenação recorrível, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal e nos termos do artigo 125, § 5º, incisos I e II, do CPM, não havendo que se falar, portanto, em extinção da punibilidade pela ocorrência de prescrição, já que se mostra irrelevante a data da publicação da decisão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Os autos foram revistos, na forma regimental (Evento 15). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que o presente recurso deve ser conhecido e provido, para que seja reconhecida a extinção de punibilidade, em razão da ocorrência da prescrição punitiva. Extrai-se da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição (Evento 241) que o apelante foi condenado pela prática do crime de uso de documento falso, previsto no art. 315 do Código Penal Militar (CPM), em continuidade delitiva, a uma pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão para cada bloco de continuidade delitiva, sendo-lhe aplicada uma pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. Argumenta o apelante (Evento 249) que entre a data de recebimento da denúncia até a publicação da sentença decorreram mais de quatro anos, ensejando o reconhecimento da ocorrência da prescrição punitiva, nos termos do art. 125, inc. VI, do CPM, ainda que tenha sido o réu beneficiado com a suspensão condicional do processo pelo prazo de seis meses. Razão lhe assiste. Constata-se dos autos que entre os marcos interruptivos da prescrição -recebimento da denúncia, em 30/05/2019, Evento 3, OFER_MP4, e a sentença condenatória recorrível, publicada em 14/12/2023, Evento 241, transcorreram mais de 04 (quatro) anos, o que conduz ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. É que, nos termos do art. 125, inc. VI, do CPM, a prescrição ocorre em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois. Observa-se que o apelante obteve o benefício da suspensão condicional do processo, concedido em 23/09/2019 (Evento 03, PEÇAS DIGITALIZADAS5, fls. 08). Tal benefício foi posteriormente revogado, em 28/02/2020 (Evento 03, PEÇAS DIGITALIZADAS5, fls.35). Nesse lapso temporal de 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias, não correu a prescrição, por força do disposto no art. 89, § 6º, da Lei n. 9.099/95. Contudo, somado o período compreendido entre os aludidos marcos interruptivos da prescrição e descontado o tempo relativo à suspensão condicional do processo, pode-se afirmar que transcorreu o prazo de 04 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 (quatro) anos, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias, ocorrendo, assim, a prescrição da pretensão punitiva estatal. Isso porque entre a data do recebimento da denúncia e a concessão do benefício da suspensão condicional do processo transcorreram 03 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias. E entre a data de revogação do referido benefício e a data da sentença condenatória fluiu o prazo de 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias. Cabe considerar, ainda, que, conforme se depreende da sentença penal condenatória, os crimes foram praticados em concurso material. Assim, a prescrição opera-se pela pena concreta aplicada para cada crime isoladamente considerado, conforme estabelece a regra do §3º do art. 125 do CPM, segundo o qual "No caso de concurso de crimes ou de crime continuado, a prescrição é referida, não à pena unificada, mas à de cada crime considerado isoladamente". No caso em apreço, o cálculo da prescrição deve considerar a pena de 01 (um) ano de reclusão aplicada ao apelante, antes, portanto, de ter sido computado o aumento pelo reconhecimento da continuidade delitiva. É o que prescreve a Súmula 497 do Supremo Tribunal Federal. Veja-se: “Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.” No tocante à alegação suscitada pela eminente Procuradora de Justiça de que, no âmbito da Justiça Militar, a interrupção do prazo prescricional ocorre na data da sessão de julgamento, momento em que a decisão se tornou recorrível, entendo que razão não lhe assiste. Corroboro com o entendimento de Cezar Roberto Bitencourt, segundo o qual "antes da sua publicação, a sentença não existe, juridicamente, constituindo simples trabalho intelectual do juiz" (Tratado de Direito Penal. Parte Geral. 16ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 841). Como ressalta a própria procuradora de justiça, há divergência de entendimento entre os tribunais superiores acerca da matéria. Para o Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de condenação proferida em sessão de julgamento do Conselho da Justiça Militar, a prescrição é interrompida na data da prolação da sentença (STJ - 6ª Turma - AgRg no AREsp nº 279.083/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julg. em 18/03/2014, pub. em 07/04/2014), o que ocorreu, na espécie, em 14/12/2023, conforme Evento 241 dos autos originários. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso, para declarar extinta a punibilidade do recorrente, em razão do transcurso do prazo de prescrição da pretensão punitiva estatal. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de março de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator